Tribunal: TJMT
Processo: 1007759-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007759-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): Dr. GILMAR DE SOUZA BRUNO
PACIENTE(S): ARTHUR OLIVEIRA SANTOS GOMES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ARTHUR OLIVEIRA SANTOS GOMES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 705204), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto praticado no repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, em concurso material – 155, §1o e §4o, IV do CP c/c art. 244-B do ECA – (ID 38590450).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria sido reconhecido pelas vítimas; 2) a condenação anterior do paciente foi impugnada por meio de apelação criminal, de modo que a reiteração criminosa não autorizaria a segregação; 3) a manutenção da custódia seria insustentável diante do risco de propagação do COVID-19 no sistema prisional.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente ou substituída a custódia por medidas cautelares alternativas (ID 38580493), com documentos (ID’s 38580496/38590459).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 28.2.2020, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“Homologo a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 302, IV do CPP, por outro lado, converto em preventiva em desfavor dos indiciados pela necessidade de salvaguardar a sociedade e a aplicação da lei penal, em especial porque ambos os acusados possuem antecedentes criminais, sendo que o acusado Flávio responde na ação penal da 5a Vara Criminal de cód. no 692860 (tráfico de drogas) e o acusado Arthur responde nos autos no 632057 (roubo) da 3a Vara Criminal, ambos desta Comarca.
Em ambas as lides os réus foram beneficiados com liberdade provisória, mas descumpriram as condições impostas com o novo crime que cometeram.
Não bastasse, nos 632057 houve condenação do indiciado Arthur a uma pena superior há 6 anos, tendo o réu sido intimado da sentença em novembro passado, ou seja, a menos de 3 meses depois de ser condenado voltou a cometer crimes.
Já Flávio, foi solto em julho passado por tráfico e voltou a cometer crimes, tendo o mesmo ainda afirmando que não está trabalhando.
A reiteração impede outras medidas que senão a prisão. Deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ[...]
Expeça-se o devido mandado de prisão. Oficie-se ao Juízo da 5a Vara Criminal de cód. no 692860 e nos autos no 632057 da 3a Vara Criminal, ambos desta Comarca, comunicando a prisão dos acusados, para que deliberem quanto a revogação de benefícios dos indiciados em decorrência da nova prisão.” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – 38580496)
Em 17.3.2020, indeferiu pedido de revogação nestes termos:
“[...] A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, persistindo, ainda, os fundamentos ensejadores da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, fls. 56/57.
[...]
Demais disso, conforme já referido no decisum que converteu a prisão do denunciado em preventiva, consigno que o réu registra uma ação penal em andamento perante o Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca (cód. 632057), na qual, inclusive, foi condenado em primeira instância, o que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.
[...] Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange ao receio de que o acusado volte a delinquir, não obstante as razões suscitadas pela sua defesa técnica, não vislumbro qualquer razão a amparar a pretensão de liberdade, impondo-se o seu indeferimento, haja vista a inexistência de qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade.
[...]III – Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado Arthur Oliveira Santos Gomes.”
Pois bem.
A análise de provas da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Em sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na habitualidade delitiva do paciente, o qual registra condenação anterior por roubo majorado pelo concurso de pessoas (Código 632057/Rondonópolis).
O risco de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, consoante Enunciado Criminal 6 do TJMT.
Não obstante, o registro criminal do paciente envolve fato ocorrido há aproximadamente 5 (cinco) anos e inexiste outras ações penais em curso, a elidir a contemporaneidade entre a imputação pretérita e a prática da nova infração.
Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:
“[...] não se pode afirmar peremptoriamente a presença da contumácia do agente que responde a ação penal anterior registrada há mais de cinco anos, [...] pois nesse contexto falta contemporaneidade entre a imputação delitiva anterior e a atual que justifique a inflição da prisão preventiva. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.” (HC N.U 0087429-66.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 8.8.2016)
Outrossim, trata-se de furto tentado, o paciente é primário [sentença condenatória não transitada em julgado] e tem endereço certo [rua Papa Vitor II, 1283, bairro Vila Cardoso, Rondonópolis], de modo que a segregação não guarda a devida proporção como o fato criminoso, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1o.8.2013).
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva do fato criminoso e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas e testemunhas ; 3) manter seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, solicitando-lhe informações ano prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO